Tribunal: TJSP
Processo: 1051681-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO – Insurgência contra a capitalização mensal dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO – Insurgência contra a capitalização mensal dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Sentença mantida.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que se mostram inferiores em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.

TARIFA DE CADASTRO. Alegação de abusividade na cobrança. DESCABIMENTO: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Insurgência contra a cobrança das referidas tarifas. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das mencionadas tarifas, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que os valores cobrados não são abusivos e existe comprovação de que os serviços foram prestados. Sentença mantida.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. Cobrança no contrato de financiamento. ADMISSIBILIDADE: Se a instituição financeira efetua o pagamento do tributo e financia a quantia paga, pode exigir os encargos previstos no contrato de crédito.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Insurgência contra a cobrança de título de capitalização denominado de "cap. parc. premiável". ADMISSIBILIDADE: Venda casada. Prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença reformada neste aspecto.

PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de que a sentença é "citra petita". NÃO OCORRÊNCIA: Todos os pedidos formulados na inicial foram devidamente apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de acordo com o seu livre convencimento, em razão do princípio da persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias constantes dos autos.

PROCESSUAL CIVIL. Apelante sustenta que o Juízo "a quo" não levou em consideração os pressupostos essenciais e os documentos trazidos aos autos, que mereciam uma análise mais acurada. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO: É o caso de não se conhecer de parte da apelação, ante a ausência de impugnação específica contra a r. sentença. Violação do artigo 1.010, II do CPC.

PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. Alegação de abusividade na cobrança de seguro de proteção financeira, e de que a multa moratória não pode ser exigida acima do percentual de 2%. NÃO CONHECIMENTO: Não pode a apelante trazer questões não suscitadas em primeira instância. Há assim verdadeira inovação em sede recursal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
Registro: 2020.0000881647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051681-25.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MICHELE MOREIRA VENTURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
VOTO No 27979.
APELAÇÃO No 1051681-25.2019.8.26.0002 SÃO PAULO.
APELANTE: MICHELE MOREIRA VENTURA.
APELADA:
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Banco Votorantin S.A.).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM
PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO
Insurgência contra a capitalização mensal dos juros

INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28,
§ 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que
pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,
que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Sentença mantida.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS Alegação de
cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros
pactuados expressamente pelas partes que se mostram
inferiores em relação à taxa média do mercado. Súmula 382
do STJ. Sentença mantida.
TARIFA DE CADASTRO. Alegação de abusividade na
cobrança. DESCABIMENTO: A Súmula no 566 do C. STJ
pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é
admitida desde que cobrada uma única vez no início do
contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão.
Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM - Insurgência contra a cobrança
das referidas tarifas. INADMISSIBILIDADE: É legal a
cobrança das mencionadas tarifas, considerando-se o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso
repetitivo, uma vez que os valores cobrados não são
abusivos e existe comprovação de que os serviços foram
prestados. Sentença mantida.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF.
Cobrança
no
contrato
de
financiamento.
ADMISSIBILIDADE: Se a instituição financeira efetua o
pagamento do tributo e financia a quantia paga, pode exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
os encargos previstos no contrato de crédito.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Insurgência contra a
cobrança de título de capitalização denominado de “cap.
parc. premiável”. ADMISSIBILIDADE: Venda casada.
Prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes
desta E. Câmara. Sentença reformada neste aspecto.
PROCESSUAL CIVIL NULIDADE DA SENTENÇA
Alegação de que a sentença é “citra petita”. NÃO
OCORRÊNCIA: Todos os pedidos formulados na inicial
foram devidamente apreciados pelo Juízo e as questões
foram decididas de acordo com o seu livre convencimento,
em razão do princípio da persuasão racional e observados os
fatos e circunstâncias constantes dos autos.
PROCESSUAL CIVIL. Apelante sustenta que o Juízo “a
quo” não levou em consideração os pressupostos essenciais
e os documentos trazidos aos autos, que mereciam uma
análise mais acurada. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE
DO RECURSO: É o caso de não se conhecer de parte da
apelação, ante a ausência de impugnação específica contra a
r. sentença. Violação do artigo 1.010, II do CPC.
PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO NAS RAZÕES
RECURSAIS. Alegação de abusividade na cobrança de
seguro de proteção financeira, e de que a multa moratória
não pode ser exigida acima do percentual de 2%. NÃO
CONHECIMENTO: Não pode a apelante trazer questões
não suscitadas em primeira instância. Há assim verdadeira
inovação em sede recursal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE
CONHECIDA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Michele Moreira Ventura contra a r. sentença de fls. 99/107, cujo
relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato bancário movida contra a BV Financeira
S.A. e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual.
Em suas razões recursais (fls. 109/116), a
autora alega que a sentença deixou de analisar quase a totalidade dos
pedidos formulados na inicial. Sustenta que ajuizou a ação com fulcro na
legislação pertinente e demonstrou sua perfeita constituição. Alega que o
juízo não se atentou aos pressupostos essenciais e aos documentos
encartados, que mereciam uma análise mais acurada, que levaria à
procedência da ação. Argumenta que não há como a apelante ser ceifada
de seu direito. Insurge-se contra a cobrança das tarifas de cadastro, de
registro de contrato e de avaliação do bem e contra a cobrança de
parcela premiável e de seguro de proteção financeira. Alega que os juros
cobrados são abusivos. Ressalta que é ilegal a cobrança de juros
capitalizados mensalmente. Adverte que a multa contratual moratória
não pode ser superior a 2% do saldo devedor. Sustenta que a cobrança
de IOF é visivelmente um caso de bis in idem tributário, porque o
mesmo ente tributante cobra um tributo do mesmo contribuinte sobre o
mesmo fato gerador, mais de uma vez. Pleiteia o provimento do recurso
para reformar a r. sentença.
A
ré
apresentou
contrarrazões
a
fls.119/134.
É o relatório.
Ressalte-se que a r. sentença não é “citra
petita”, uma vez que todos os pedidos formulados na inicial foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
devidamente apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de
acordo com o seu livre convencimento, em razão do princípio da
persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias constates dos
autos, de modo que não há nulidade da sentença.
O recurso deve ser parcialmente provido
na parte conhecida.
Em 16.3.2019, as partes firmaram uma
Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor
total de R$26.215,56, a ser pago em 48 parcelas de R$717,00, com a
fixação de taxa de juros mensais de 1,15% e anuais de 14,73%, tendo
sido cobrados valores relativos às tarifas de registro na quantia de
R$121,99, de cadastro de R$ 659,00, de avaliação do bem de R$ 435,00,
I.O.F. de R$ 816,89 e Cap. Parc. Premiável de R$ 282,68 (fls. 30/35 e
142/145).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
O fato de ser o instrumento contratual
classificado como de adesão não importa, por si só, no reconhecimento
de qualquer ilegalidade.
A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e
inciso I, prevê a aplicação da capitalização dos juros em período inferior
a um ano desde que pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
Além disso, o contrato foi firmado quando
já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Ademais, consta expressamente da cláusula
14 - Montante do Crédito, item 14.2.1. que os juros são capitalizados e
no quadro 5 CET CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO que
os juros mensais são de 1,15% e anuais de 14,73% (fls. 30 e 142), ou
seja, as taxas de juros anuais são superiores ao duodécuplo das mensais.
Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento
sobre a questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de
juros desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596
que as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei
de Usura: “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Cumpre destacar também que o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do
artigo 5o da referida Medida Provisória, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato
Nalini.
Portanto, não merece amparo a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
de ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano.
A autora apelante alega que os juros
remuneratórios cobrados são abusivos, mas como será discorrido abaixo,
não tem fundamento essa afirmativa.
No caso, a taxa de juros remuneratórios
foi expressamente fixada no contrato em 1,15% ao mês (fls. 30 e 142).
A taxa de juros fixada está abaixo da
média de mercado, não implicando em abusividade alguma. Impõe-se
sua redução, tão-somente, quando comprovado que discrepante ou
quando não haja previsão contratual da taxa mensal dos juros, o que não
ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central
do Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios
cobrados não são abusivos. A taxa média de mercado na época da
assinatura do contrato era de 1,8180% ao mês, o que demonstra que não
existe discrepância dos juros cobrados em relação à média do mercado.
Ademais, a taxa contratada está abaixo da média de mercado para a
mesma operação.
Por isso, não há como ser reconhecida
qualquer abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados
expressamente pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
Em relação à Tarifa de Cadastro, cabe
destacar que a Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça pacificou
a questão.
Referida Súmula considera legal a tarifa
de cadastro, cobrada no início da relação contratual entre o consumidor e
a instituição financeira, nos contratos bancários firmados depois da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, ocorrida em 30/04/2008,
desde que o valor não seja abusivo.
É o caso em questão porque o contrato foi
firmado em 16.3.2019, isto é, depois da vigência da Resolução e o valor
cobrado de R$659,00 (fl. 30) não se mostra abusivo, uma vez que é
inferior ao que a autora apelante se obrigou a pagar mensalmente de
R$717,00.
Quanto à cobrança das tarifas de Registro
de Contrato e de Avaliação do Bem, o C. Superior Tribunal de Justiça
decidiu que a cobrança das referidas tarifas é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da vigência da Resolução CMN no
3.518/2007 (30.04.2008), desde que os serviços tenham sido
efetivamente prestados e que não haja exagero nos valores cobrados.
No caso em questão a cobrança das
mencionadas tarifas é admitida porque o contrato bancário foi firmado
depois de 30.4.2008, bem como os valores cobrados de R$121,99 e
R$435,00 não se mostram abusivos ou exagerados e existe comprovação
de que os serviços foram prestados, uma vez que foram juntados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
autos documento do órgão de Transito para a comprovação do registro
do contrato (art. 1.361 do CC) (fl. 36) e Laudo de Vistoria a fl. 145. As
quantias pagas pela autora são inferiores ao valor que ela se obrigou a
pagar mensalmente de R$717,00, de modo que essas tarifas são devidas.
Esse entendimento está de acordo com o
que foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no
1.578.553 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
06.12.2018.
No tocante à cobrança de Imposto sobre
Operações Financeiras IOF cabe dizer que é tributo devido à Fazenda
Pública, sendo a instituição financeira ré mera encarregada pela
arrecadação e se ela efetua o pagamento do tributo e financia a quantia
paga pode exigir os encargos previstos no contrato.
Por outro lado, quanto ao título de
capitalização, razão assiste à apelante.
É abusiva também a cobrança de título de
capitalização denominado de “Cap. Parc. Premiável”.
Dispõe o art. 39 do CDC: “É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento
de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
Assim, restando evidente que a autora
pretendia apenas a contratação de financiamento para aquisição de um
veículo, a contratação conjunta do título de capitalização configura
típica venda casada, prática vedada pela legislação consumerista,
conforme art.39, I, do CDC.
Nesse sentido já se posicionou esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL.
Prática que configura venda casada. Vinculação
ao consumidor da contratação de produto de
natureza distinta do objeto do contrato. Prática
abusiva. Inteligência do art. 39, I, do Código de
Defesa
do
Consumidor”
(Apelação
no
1002585-73.2019.8.26.0347, Rel. Des. Helio Faria,
j. em 26/11/2019)
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante àquela dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Evidente a vulnerabilidade do consumidor
em relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse
abuso prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as
partes.
Desta forma, deverá ser recalculado o
débito do contrato de financiamento em questão, com a compensação
daquilo que foi cobrado indevidamente, que deverá ser restituído na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração
inequívoca da má-fé do Banco réu.
A parte da apelação em que a autora alega
que há abusividade na cobrança do seguro de proteção financeira, bem
como que a multa moratória não pode ser exigida acima do percentual
de 2% (dois por cento), não pode ser conhecida, porque estas questões
não foram suscitadas na primeira instância, não se podendo inovar a lide
em sede recursal. As questões não constaram da inicial e por isso não
foram abordadas na r. sentença.
Também não deve ser conhecida a parte
da apelação em que a autora alega que o Juízo a quo não levou em
consideração os pressupostos essenciais e os documentos trazidos aos
autos, que mereciam uma análise mais acurada. Não houve impugnação
específica dos fundamentos da r. sentença neste aspecto.
Não foram apresentados os fundamentos
de fato e de direito contra a referida sentença nos termos do art. 1.010, II
do CPC, o que leva ao não conhecimento desta parte da apelação. A
alegação é genérica e não ataca a r. sentença.
Deste modo, respeitado o entendimento do
Juízo, a r. sentença merece parcial reforma.
Em razão da sucumbência em maior parte,
fica mantida a condenação da autora ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, conforme parágrafo único do artigo 86 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27979
Processo Civil.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de
parte do recurso e na parte conhecida DÁ-SE-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para declarar abusiva a cláusula que impõe a cobrança
de título de capitalização “Cap. Parc. Premiável” na quantia de
R$282,68 e determinar o afastamento de sua cobrança, com o recálculo
do débito e a compensação daquilo que foi cobrado indevidamente e
com a devolução do valor de forma simples, com atualização monetária
desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde
a citação. Em razão da sucumbência em maior parte, fica mantida a
condenação da autora ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, na forma já fixada na r. sentença, observando-
se a gratuidade judiciária a ela concedida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR